Tribunal: TJDFT
Processo: 0740159-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740159-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA LUCIA MOUSINHO FERREIRA REU: JANIO CESAR ALENCAR DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por MARIA LÚCIA MOUSINHO FERREIRA, na qual tem por objetivo rescindir sentença proferida pelo i. Juízo da a 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, processo n. 0703871-41.2022.8.07.0006. Conforme se infere da exordial, a parte autora, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, recolheu o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, nem as custas iniciais. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência (ID 51637569), a autora quedou-se inerte (ID 52117272). Vieram os autos conclusos. Decido. Da gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. INADIMISSIBILIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ERRO DE FATO. NÃO VERIFICADO. IMPROCÊDENCIA. 1. Em ação rescisória, o valor da causa deve corresponder ao da ação originária rescindenda, corrigido monetariamente, salvo discrepância com o benefício econômico pretendido, hipótese em que este último critério deve prevalecer. 2. A presunção conferida à declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, por força do art. 99, § 3o, do CPC, ostenta natureza relativa, cabendo a parte impugnante demonstrar a inexistência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 3. É ônus da parte impugnante a comprovação da inexistência da hipossuficiência financeira do postulante ao benefício da justiça gratuita 4. O erro de fato mencionado pelo §1o do artigo 966 do CPC deve ser compreendido como um equívoco de percepção da prova, ao admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro de fato justificador da rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto em decorrência da apreciação dela, porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória (REsp 839.499/MT, relator ministro Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 20/09/2007, p. 234). 6. Ação rescisória conhecida. Preliminares Rejeitadas. Pedido improcedente. (Acórdão 1648610, 07063494020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. DÉFICIT ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO CARACTERIZADOS E ENSEJADORES DO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou a agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1747404, 07401495920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, analisando a documentação acostada, observo que nada diz respeito a capacidade financeira da autora. A propósito, é de se destacar que sequer acostou declaração de hipossuficiência. Impende frisar que oportunizada a autora comprovar a alegada hipossuficiência (ID 51637569), esta quedou-se inerte (ID 52117272). Portanto, deflui-se dos autos que não há comprovação de incapacidade financeira da recorrente apta a lhe beneficiar da gratuidade de justiça, sendo certo ainda que, sabidamente, no Distrito Federal, as custas são bastante módicas. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento das custas e do depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator